Tribunal: TJBA
Processo: 8153092-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153092-43.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCUS VINICIUS DE SOUZA

Advogado(s)
:
WILTON SILVA OLIVEIRA

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DAS OBRAS E NÃO ENTREGA DA UNIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO EM DECORRÊNCIA
DE COISA JULGADA. PEDIDOS DISTINTOS
. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DAS APELANTES.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8153092-43.2020.8.05.0001
, em que figura como Apelante
MARCUS VINICIUS DE SOUZA
e Apeladas
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e RESERVA 3 INCORPORADORA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator